Tribunal: TJSP
Processo: 1522232-46.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – IPTU do exercício de 2016 - Pedido de extinção da ação pelo Município logo após a oposição da exceção de pré-executividade em razão do cancelamento administrativo da inscrição do crédito fiscal em dívida ativa – Condenação nos ônus de sucumbência a cargo do Município (sobre o valor da causa atualizado, nos percentuais mínimos para as faixas previstas no art. 85, §§

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – IPTU do exercício de 2016 - Pedido de extinção da ação pelo Município logo após a oposição da exceção de pré-executividade em razão do cancelamento administrativo da inscrição do crédito fiscal em dívida ativa – Condenação nos ônus de sucumbência a cargo do Município (sobre o valor da causa atualizado, nos percentuais mínimos para as faixas previstas no art. 85, §§ 3o e 5o, do CPC, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC) – Pleito de reforma pelo município requerendo afastamento ou redução dos honorários advocatícios - Aplicação dos princípios da razoabilidade e moderação – Fixação por equidade, mediante aplicação analógica do disposto no §8o, do art. 85, do CPC, que é perfeitamente aplicável em causas de grande monta, como nas de pequeno valor, máxime quando a aplicação do art. 85, §3o, incisos I a V e §4o, inciso III, do CPC expressa valor incompatível com os critérios previstos no art. 85, §2o, incisos I a IV do CPC - Sentença reformada parcialmente em reexame necessário – Recurso voluntário parcialmente provido.